Tribunal: TJDFT
Processo: 0718485-76.2021.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSA IDENTIDADE PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL. CONDUTA TÍPICA NÃO AFASTADA PELO EXERCÍCIO DA AUTODEFESA. MULTIRREINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA MULTIRREINCIDÊNCIA COM A CONFISSÃO.
1. No caso em tela, o apelado falseou sua identidade no momento de sua identificação perante a autoridade policial.
2. A falsa identidade perante a autoridade policial é fato típico, porquanto não encontra amparo na garantia constitucional de autodefesa, prevista no artigo 5o, LXIII, da CRFB/1988. Precedentes: RE 561.704-AgR, HC 92.763, HC 73.161, HC 72.377.
3. Não há falar-se em absolvição pelo o exercício do direito de defesa; não seria razoável admitir que, em seu direito de defesa, o réu possa praticar outros crimes ou infringir direitos de terceiros.
4. Tal entendimento resta pacífico na jurisprudência do TJDFT, no Tema 646 em Recurso Repetitivo e na Súmula n.o 522 do STJ: "A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa"; além do Tema 478 em Recurso Extraordinário com Repercussão Geral do STF.
5. Nos termos do artigo 315, § 2o, VI, do CPP, não se considera fundamentada a sentença que deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. Cabe ressaltar que a jurisprudência indicada na sentença de 2009 resta desatualizada e é anterior ao Recurso Especial Repetitivo, à Súmula do STJ e à Repercussão Geral do STF.
6. Na primeira fase da dosimetria da pena, verifica-se que o apelado ostenta maus antecedentes, pelo que a pena deve ser majorada em 1/8 (um oitavo), estabelecendo-se a pena-base em 4 meses e 3 dias.
7. Na segunda fase da pena, verifica-se a atenuante de confissão, conforme previsto no artigo 65, III, “d”, do CP e Súmula 545 do STJ e a agravante de multirreincidência do Réu, na forma do artigo 61, I, do CP. Ocorre que a multirreincidência revela maior necessidade de repressão e rigor penal, a prevalecer sobre a atenuante da confissão, sendo vedada a compensação integral. Assim, em caso de multirreincidência, prevalecerá a agravante e haverá apenas a compensação parcial/proporcional, mas não integral (STJ. 5a Turma. HC 620640, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 02/02/2021), pelo que a fração deve ser inferior a comum de 1/6 (um sexto). Tratando-se de 4 (quatro) condenações criminais transitadas em julgado, afigura-se proporcional o aumento da pena nesta fase da dosimetria na fração de 1/8 (um oitavo), resultando a pena intermediária em 4 meses e 18 dias.
8. Não incidem causas de diminuição ou de aumento da pena, pelo que a pena final é de 4 (quatro) meses e 18 (dezoito) dias.
9. O regime inicial deve ser o semiaberto, por ser reincidente, conforme artigo 33, § 2o, “b”, do CP e Súmula 269 do STJ. Não é cabível a substituição da pena, uma vez que, na forma do artigo 44, § 3o, do CP, ainda que não se trate de reincidência específica, o Réu é multirreincidente e ostenta maus antecedentes, pelo que a medida não é socialmente recomendável.
10. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para condenar o acusado como incurso no artigo 307 do Código Penal à pena de 4 (quatro) meses e 18 (dezoito) dias em regime inicial semiaberto.